Tribunal: TJBA
Processo: 8041218-85.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8041218-85.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CRISPIM RODRIGUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO
.

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1.
Dos Benefícios Gratuidade da Justiça.

A aferição da situação econômico-financeira do Recorrente, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.
Pedido não conhecido
.

2.
Ao observar o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, com previsão no art. 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade processual se não demonstrado o prejuízo.

3.

No caso em apreço, apesar da inexistência de intimação pessoal da Defensoria Pública, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao Reeducando, mormente porque a
magistrada de origem consignou, em juízo de retratação, que
corrigiu suposto erro material constante da sentença penal, como formulado pela Defensoria Pública
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8041218-85.2022.8.05.0000
, no qual figura como Agravante

Crispim Rodrigues Nascimento

e Agravado o
Ministério Público Estadual
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.